Tribunal: TJMMG
Processo: 2000167-25.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000167-25.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000155-11.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 07/08/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE TORTURA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – NÃO CONHECIMENTO DO “WRIT” NESTA PARTE – PRISÃO PREVENTIVA EM UNIDADE MILITAR PRÓXIMA AOS FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE VAGA E DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NA COMARCA – PACIENTES PRESOS EM CELA INSALUBRE – TRANSFERÊNCIA PARA ALOJAMENTO – POSSIBILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes Eduardo Jose de Brito e Messias Lopes da Silva, advogados Breno Garcia Lacerda e outro e coator apontado o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, conceder parcialmente a ordem, apenas para confirmar a medida fixada quando do exame da liminar, no sentido de determinar a segregação dos pacientes em alojamento. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do Sd PM Eduardo José de Brito e do 3º Sgt PM Messias Lopes da Silva, presos, preventivamente, em 16 de julho de 2024. Relatam os impetrantes que os pacientes foram denunciados pela prática do crime de tortura, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o §4º, inciso I, e o §5º, tudo da Lei n. 9.455/97, nos autos da Ação Penal Militar n. 2000112-71.2024.9.13.0001, destacando que, durante a instrução criminal, a vítima Alemakson Leite Souza declarou que foi procurada pelos pacientes no intuito de que negasse a ocorrência do crime, fato que motivou a decretação da prisão preventiva. Sustentam que a declaração da referida vítima não constitui motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, pois, ainda que ela tenha falado que foi procurada pelos pacientes, em momento algum disse que foi ameaçada ou sofreu qualquer tipo de coação, além de ter informado que não compareceu à primeira audiência devido ao seu trabalho. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Destacam que, como não há informação de que os pacientes tenham ameaçado ou coagido a vítima para negar os fatos, a prisão preventiva se mostra excessiva, podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da segregação. Ressaltam que as declarações prestadas pela vítima são inverídicas, salientando que o Sd PM Eduardo se encontra afastado do serviço operacional pela Junta Central de Saúde (JCS), de modo que não poderia tê-la procurado utilizando a farda da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Aduzem, ainda, que a referida vítima está sendo processada pelo crime de tentativa de homicídio e que sua palavra não possui credibilidade para justificar a decretação da custódia preventiva dos pacientes. Salientam que a vítima já prestou o seu depoimento, não existindo qualquer temor de que ela venha a ser coagida para modificar suas declarações, razão pela qual compreendem que não persistem os motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva. Sustentam que os pacientes residem na cidade de Januária/MG, isto é, a cerca de 60km de distância do local onde residem as supostas vítimas, motivo pelo qual afirmam que não há possibilidade de elas serem ameaçadas. Destacam que as celas em que os pacientes estão são insalubres, bem como salientam que a cidade de Unaí/MG fica a mais de 560 km de distância de onde os militares laboram e residem, o que dificulta o acesso de seus familiares. Por força de tais considerações, requerem que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Evento 1 – INIC1). O desembargador plantonista, James Ferreira Santos, indeferiu o pedido liminar e, de ofício, determinou que os pacientes ficassem segregados em alojamento do 28º BPM, sob a guarda e responsabilidade do Comando desse Batalhão (Evento 16). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem (Evento 23). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, saliento que a necessidade da manutenção da custódia preventiva dos pacientes e a impossibilidade de se aplicarem medidas cautelares diversas da prisão já foram examinadas no Habeas Corpus n. 2000165-55.2024.9.13.0000, oportunidade em que a segregação dos pacientes foi mantida, a fim de se resguardar a conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 255, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Por tais fundamentos, em relação às alegações apresentadas acima, não conheço do presente habeas corpus, por se tratar de reiteração de pedidos já apreciados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No que tange à alegação de que os pacientes se encontram em celas insalubres e distantes de seus familiares, conheço do habeas corpus, uma vez que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Sobre a questão, compreendo que a alegação de que a unidade em que os pacientes se encontram presos fica a mais de 560 km de distância da cidade onde laboram e residem seus familiares não é suficiente para a revogação da prisão preventiva. Como se sabe, ficar preso preventivamente em unidade militar próximo da família não constitui direito absoluto dos acusados, ficando essa questão condicionada à existência de vaga e de estabelecimento adequado na comarca em que residem os seus familiares, salientando-se que compete à Administração Militar fazer essa avaliação. Além disso, compreendo que o argumento de que os pacientes se encontram em uma cela insalubre também não justifica a soltura; todavia, diante do documento apresentado pelo advogado dos pacientes, na tribuna, confirmando as condições inadequadas das celas em que se encontram, confirmo a medida fixada quando do exame da liminar, no sentido de determinar que os pacientes fiquem segregados em alojamento do 28º BPM, sob a guarda e responsabilidade do Comando desse Batalhão. Saliento, por oportuno, que deverão ser observados procedimentos mínimos de isolamento e segurança, a serem determinados pelo Comandante do mencionado BPM, tendo em vista o caráter, notadamente, preventivo e necessário da prisão. Diante do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, concedo-lhe parcialmente a ordem, apenas para confirmar a medida fixada quando do exame da liminar, no sentido de determinar a segregação dos pacientes em alojamento. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator